Tribunal: TJES
Processo: 5000610-36.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-36.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: WESCLEY BERGAMINI
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais em que a parte autora aduz, em síntese, que firmou Contrato de Compra e Venda para a aquisição de 01 (um) lote, no Loteamento Villa Santi, no valor de R$
125.674,56 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Alega que os vendedores da requerida afirmaram que no referido loteamento teriam duas áreas verdes, perímetro urbanizado e arborizado em torno de uma lagoa. Aduz que a área verde de lazer não foi implementada, pois a requerida aterrou a extensão destinada à referida área verde.

Diante dos fatos alegados, a parte autora pleiteou indenização por danos morais a fim de compensar os transtornos decorrentes da desídia da requerida.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

O presente recurso interposto pela empresa, visa a reforma da r. sentença, preliminarmente alega decadência; no mérito, alega ausência de propaganda enganosa das áreas verdes e área de lazer; boa-fé da recorrente; inexistência de prática abusiva; inexistência de dano moral;

Primeiramente, no que pertine a decadência, tenho que a mesma não prospera. E isto, porque, ao que se denota nos autos, não pretende a parte recorrida reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação. A pretensão é de reparação moral pelos supostos danos causados pelo incorporador, sujeitando-se a prazo prescricional diferente.

Pois bem, o cerne da questão é identificar a existência ou não de publicidade enganosa por parte do recorrente. Em caso positivo, se houve danos à personalidade do autor a justificar os danos morais.

Analisando detidamente os autos, malgrado os judiciosos fundamentos expostos pelo julgador sentenciante, não verifiquei a existência de prática de publicidade enganosa, como alegado no exórdio.

Verifico dos autos que o recorrente entregou o empreendimento em conformidade com o projeto aprovado pela Municipalidade.

Registre-se que estamos diante de um loteamento e não de um Condomínio fechado. As áreas não destinadas a edificação são destinadas ao Município, que passa a ser o responsável pela manutenção e construção de praças, paisagismo, etc...

Consta dos autos que a recorrente entregou o loteamento em conformidade com o projeto aprovado. Consta dos autos, inclusive alvará de conclusão de obras de infraestrutura emitido pela Prefeitura Municipal de Aracruz que ratificam a conclusão das obras no local, inclusive a arborização do sistema viário.

Ao contrário do que alega a parte recorrida houve a devida implantação da infraestrutura arborizada na região que margeia a lagoa. E isto resta evidente com a juntada aos autos de diversas fotografias do local. Além disso, como consta do depoimento prestado pela testemunha do requerido, foram plantadas mais de mil mudas no entorno da lagoa.

Ora, não se pode confundir a falta de manutenção com não entrega da estrutura prometida no entorno da lagoa.

Tratando-se de urbanização de loteamentos prevista na Lei nº 6.766/79, com a entrega do empreendimento, é do poder público a obrigação de manutenção e cuidado das áreas comuns doadas.

Outra insurgência da parte recorrida, quando da petição inicial, refere-se a um aterramento realizado na área que, segundo ela, "havia sido apontado no projeto inicial, bem como nos encartes publicitários como sendo “área verde arborizada”".

Neste ponto, não consigo verificar dos anúncios publicitários qualquer menção, mesmo que subliminar, de que a área anexa (em forma retangular) faria parte do empreendimento, mesmo porque sequer fazia parte do projeto aprovado pela Municipalidade. De toda sorte, quer me parecer que não houve por parte do recorrente qualquer tentativa de ludibriar eventuais interessados de que a aquela área faria parte do empreendimento.

Tenho, portanto, que não há comprovação de qualquer ilicitude na conduta da recorrente a justificar a condenação por dano imaterial, diante do já mencionada conclusão do empreendimento de acordo com o projeto aprovado pela municipalidade, tendo ela cumprido, no meu sentir, o contrato celebrado com a parte recorrida, não praticando propaganda enganosa.

E mesmo que assim fosse, não verifico a existência de dano moral indenizável. No máximo, um mero descumprimento contratual que não gera, por si só, danos imateriais.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido indenizatório formulado pela parte recorrida.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.